Tribunal: STF
Processo: HC 211412
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 21.1.2022, por Helberty Vinicios Coelho e outro, advogados, em benefício de Emerson Antonio Frois, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.11.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 713.366/MG.



                            O caso



    2. Consta nos autos ter o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Governador Valadares/MG, em 26.3.2021, convertido a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática de crime de homicídio tentado. Em 12.4.2021, por considerar ultrapassado o prazo legal para conclusão do inquérito policial, foi relaxada a custódia cautelar. 



    3. O Ministério Público estadual interpôs recurso em sentido estrito no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 7.12.2021, a Primeira Câmara Criminal, relator o Desembargador Alberto Deodato Neto, a ele deu provimento para restabelecer a prisão preventiva do paciente. É a ementa desse julgado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RESTABELECIMENTO DE PRISÃO RELAXADA POR EXCESSO DE PRAZO - NECESSIDADE. Não pode ser mantida a decisão que relaxou a prisão em flagrante do agente, quando ainda não havia transcorrido excessivo prazo, principalmente porque os prazos são contados de maneira global. A contagem dos prazos processuais para fins de aferição da ocorrência de excesso de prazo deve ser feita de forma global, e não de cada ato isoladamente”. (e-doc. 2)



    4. Esse acórdão foi o objeto do Habeas Corpus n. 713.366/MG, não conhecido pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, em 16.11.2021:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EMERSON ANTÔNIO FROIS em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Geais (Recurso em Sentido Estrito n. 1.0105.21.004149-4/001). 



    O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 299-301) a pedido do Ministério Público (fls. 289-290), pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 121, § 2º-A, I, na forma tentada, e 140 do Código Penal e 28 da Lei n. 11.343/2006. 



    O Juízo de primeiro grau, posteriormente, revogou a prisão preventiva do paciente, destacando estar configurado excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. 



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs recurso em sentido estrito, tendo o Tribunal de origem dado provimento ao recurso para restabelecer a custódia provisória do paciente. 



    Nas razões do writ, a defesa alega estar o paciente suportando constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, porquanto não estão preenchidos os requisitos da custódia cautelar, além de ter-se baseado o acórdão impugnado na gravidade abstrata do delito, carecendo, portanto, de fundamentação idônea. 



    Argumenta que, no caso, está configurado excesso de prazo para a conclusão das investigações, uma vez que o paciente, provisoriamente custodiado, nem sequer foi denunciado pelo parquet. 



    Aponta violação do princípio da razoável duração do processo e afirma que o retardo da persecução penal se deve exclusivamente à desídia estatal. 



    Aduz ostentar o paciente predicados subjetivos favoráveis, de modo que deve prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência. 



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP). 



    É o relatório. Decido. 



    Ainda que inadequada a impetração de ¿habeas corpus¿em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.¿¿



    Nos casos em que a pretensão esteja em conformidade ou em contrariedade com súmula ou jurisprudência pacificada dos tribunais superiores, a Terceira Seção desta Corte admite o julgamento monocrático da impetração antes da abertura de vista ao Ministério Público Federal, em atenção aos princípios da celeridade e da efetividade das decisões judiciais, sem que haja ofensa às prerrogativas institucionais do parquet ou mesmo nulidade processual (AgRg no HC n. 674.472/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/8/2021; AgRg no HC n. 530.261/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 7/10/2019). 



    Sendo essa a hipótese dos autos, passo ao exame do mérito da impetração. 



    No que diz respeito ao preenchimento dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, esclareça-se que a prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020). 



    Deve-se ressaltar, considerando os princípios da presunção de inocência e a excepcionalidade da custódia cautelar, o caráter subsidiário da prisão preventiva, que só deve ser determinada nos casos em que não for possível a aplicação de medidas cautelares alternativas referidas no art. 319 do CPP. 



    No caso, não obstante as razões defensivas, está justificada a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois foi suficientemente demonstrada a presença dos requisitos previstos nos arts. 312, 313 e 315 do CPP. 



    A propósito, assim se manifestou o Tribunal¿a quo¿(fl. 408): 



    ‘Por fim, registro que subsistem os pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP, que ensejaram a segregação cautelar do recorrido, especialmente a necessidade de se garantir a ordem pública e preservar a integridade física da vítima, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, supostamente, cometidos e a periculosidade do envolvido, conforme se pode verificar do APFD (fls. 2/9) e da certidão de antecedentes criminais do recorrido ‘. 



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem demonstrou, de forma motivada, estarem preenchidos os requisitos da custódia cautelar, suficientemente evidenciados pela gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente, além de reincidente, responde a outras ações penais, de modo que não há falar em constrangimento ilegal. Tendo a necessidade de¿prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas¿cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,¿DJe¿de 21/9/2020).¿ 



    A medida extrema, de acordo com o acórdão impugnado, decorre de circunstâncias bem explicitadas nos autos, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal. 



    Quanto ao suscitado excesso de prazo para o encerramento das investigações policiais, registre-se que ‘a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática’ (AgRg¿no RHC n. 123.274/RJ, relator Ministro¿Antonio¿Saldanha Palheiro,¿DJe¿de 4/8/2020).¿



    Assim, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar no curso da ação penal.¿



    Na situação dos autos, o Tribunal de origem manifestou-se da seguinte forma (fls. 407-408): 



    ‘No entanto, tenho que naquela oportunidade não havia se configurado o excesso de prazo a caracterizar constrangimento ilegal. Sabe-se que realmente os processos de réu preso têm prioridade e devem ser concluídos em menor espaço de tempo, sob pena de se configurar prisão ilegal. Por outro lado, é sabido que, para fins de aferição da ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, deve ser considerada a contagem global dos prazos processuais, e não de cada ato isolado. [...] Além disso, os prazos estabelecidos para a instrução probatória não são inflexíveis. Trata-se, em verdade, de parâmetros gerais, que não devem ser entendidos com rigor, respeitando-se, assim, o princípio da razoabilidade. [...] No caso em análise, o recorrido, à época da decisão combatida, estava presos há 19 (dezenove) dias, ou seja, longe do prazo de 180 dias estabelecido pela jurisprudência para o término da instrução criminal, em se tratando do delito de homicídio, o que, por si só, bastaria para afastar a alegação de excesso de prazo. Sendo assim, não havendo demora no andamento do feito, não há que se falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo’. 



    Nota-se que a Corte de origem, considerando as particularidades do feito, destacou não estar configurado excesso de prazo para o término da instrução criminal, de modo que não tendo sido constatada qualquer desídia estatal na condução da persecução penal não há falar em constrangimento ilegal. 



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, ‘não havendo notícia de [...] ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa e estando próximo o término da instrução criminal, não há falar em excesso de prazo na espécie (RHC n. 102.868/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,¿DJe¿de 12/3/2019).¿¿



    Registre-se que eventuais predicados subjetivos favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes:¿AgRg¿no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan¿Paciornik, Quinta Turma,¿DJe¿de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,¿DJe¿de 2/9/2020.¿ 



    Por fim, no que se refere à alegação de inobservância ao princípio da presunção de inocência, esclareça-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que ‘a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP)’ (AgRg no RHC n. 126.010/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 10/12/2020), o que não se verifica no caso. 



    Portanto, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio. 



    Ante o exposto,¿com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ,¿não conheço do presente¿ habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar”. (e-doc. 3)



    5. Neste habeas corpus, alega-se flagrante ilegalidade nas decisões das instâncias antecedentes, pelas quais decretada, restabelecida e mantida a prisão preventiva do paciente.



    Afirmam os impetrantes que a constrição da liberdade do paciente teria sido restabelecida com base em fundamentos inidôneos, pois não preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Sustentam que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do Código de Processo Penal, seria suficiente para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução processual.



    Asseveram “excesso de prazo para conclusão do inquérito e formação de culpa”, pois não encerradas as investigações do crime imputado ao paciente.



     



    Juntam à inicial cópias das decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (e-doc. 2) e pelo Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “A concessão da medida liminar, diante da fundamentação da presença de fumus boni iuris e periculum in mora, para revogar, preventivamente, a expedição do mandado de prisão ordenado contra o paciente, para que esse continue respondendo em liberdade, como entendeu o Juízo de primeiro grau, até necessária e ulterior decisão; 



    Oficiar a Autoridade Coatora para prestar as informações de praxe; 



    Conhecer o pedido de habeas corpus, para conceder a ordem, tornando definitivos os efeitos da liminar requerida; 



    Por fim, requer a revogação da prisão preventiva, caso já tenha efetivada, com a expedição do respectivo alvará de soltura, com fundamento no artigo 316, uma vez que verifica-se não haver motivos ensejadores para o retorno do Paciente ao cárcere, podendo, caso necessário, ser aplicada outras medidas cautelares diversa da prisão, como prevê o artigo 319, mantendo a liberdade provisória como dispõe o artigo 321, ambos dispositivos do Código de Processo Penal”. (fls. 14-15, e-doc. 1).



    6.  Em 27.1.2022, neguei seguimento a esse habeas corpus, por deficiência na instrução do pedido, conforme decisão de e-doc. 7. 



    7. Em 28.1.2022, foi apresentado pedido de reconsideração, juntando-se os documentos faltantes para análise da impetração.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Com a apresentação, no prazo recursal, dos documentos necessários ao exame deste habeas corpus, analiso os dados constantes do processo.



    9. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 713.366/MG.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida”. (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.08.2019)



    11. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder.



    12. Na espécie, consta ter o juízo de primeiro grau, em 26.3.2021, convertido a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática de crime de homicídio tentado, adotando seguintes fundamentos:



    “(...) Verifico que o auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente perfeito, razão pela qual o homologo. A materialidade dos delitos e os indícios de autoria encontram-se destacados pelas declarações dos envolvidos. Relativamente ao periculum libertartis, verifico que subsiste um fator incisivo que denota a sua presença neste momento processual, qual seja, a garantia da ordem pública. Consta dos autos que a vítima, namorada do autuado, estava na casa deste e pediu para ir embora, mas ele disse que ela ficaria, proferiu insultos em seu desfavor e segurou seu braço, fazendo-a assentar ao sofá, ao lado dele. Em dado momento, o autuado começou uma discussão afirmando que ela teria matado seu irmão e que ela teria uma relação extraconjugal com terceiro. Após, o autuado pegou uma pistola calibre 380, que estava no sofá atrás dele, e efetuou três disparos contra a vítima, que só não foi atingida, por ter se escondido atrás de um cofre que estava próximo. A vítima afirmou que o autuado fez uso de cocaína e bebeu cerveja. Assim, estou convicto de que, ao menos nesse momento, em face da potencialidade lesiva da conduta perpetrada, é importante sacrificar o direito individual do autuado em favor do interesse da garantia da ordem pública. Além disso, verifico da CAC acostada aos autos, que o autuado é reincidente, pois possui contra si sentença penal transitada em julgado, inclusive por crime de porte ilegal de arma de fogo. Ora, inconcebível que o autuado, já tendo sido definitivamente condenado, esteja novamente envolvido em nova prática delitiva. A reiteração criminosa é atitude que abala e perturba a ordem social, exigindo a adoção de uma postura mais rígida por parte do Poder Judiciário no que diz respeito à sua liberdade, notadamente porque os fatos narrados envolvem posse de arma de fogo e consumo de drogas, inclusive, a reincidência é caso de denegação da liberdade provisória, nos termos do art. 310, §2º do Código de Processo Penal (…)”. (e-doc. 9)



    Em 12.4.2021, o mesmo magistrado relaxou a prisão preventiva do paciente, afirmando que:



    “(...) o investigado está preso desde 24.3.2021 e as investigações ainda não se findaram, visto que requeridas diligências complementares pelo Ministério Público, não havendo oferecimento de denúncia até a presente data.



    Assim, em atendimento ao princípio da razoabilidade, deverá ser posto o investigado em liberdade, uma vez que o excesso de prazo só não deverá ser reconhecido quando a demora for justificada, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, já que o investigado foi preso há 19 (dezenove) dias e ainda não há sequer previsão da data de conclusão do inquérito policial, o qual deveria ser concluído no prazo de 10 (dez) dias.



    Ante o exposto, RELAXO a prisão preventiva do investigado Emerson Antônio Frois, por contemplar o excesso de prazo irrazoável para a formação da culpa, mediante as seguintes condições: (…)



    Expeça-se alvará de soltura em favor do investigado, colocando-o em liberdade se por outro motivo não estiver preso.



    Reputo prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do investigado”. (e-doc. 10)



    No voto condutor do acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito n. 0041494-46.2021.8.13.0105, interposto pelo Ministério Público contra essa decisão, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou não se ter ultrapassado o prazo global para a formação da culpa e destacou a gravidade concreta dos fatos apurados:



    “(...) Sustenta o recorrente que, à época da decisão fustigada, não estava configurado o suposto excesso de prazo, não havendo qualquer constrangimento ilegal na prisão do recorrido. 



    Razão lhe assiste. 



    Como se vê no APFD de fls. 2/9, o acusado foi preso em flagrante no dia 24/03/2021, sendo o flagrante convertido em preventiva no dia 26/03/2021 (fls. 139/140). 



    Contudo, na decisão combatida, datada de 12/04/2021, foi relaxada a prisão foi relaxada de Emerson, sob o argumento de que não havia previsão para a conclusão do inquérito policial. 



    No entanto, tenho que naquela oportunidade não havia se configurado o excesso de prazo a caracterizar constrangimento ilegal. 



    Sabe-se que realmente os processos de réu preso têm prioridade e devem ser concluídos em menor espaço de tempo, sob pena de se configurar prisão ilegal. 



    Por outro lado, é sabido que, para fins de aferição da ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, deve ser considerada a contagem global dos prazos processuais, e não de cada ato isolado. Sobre isso: (...)



    Além disso, os prazos estabelecidos para a instrução probatória não são inflexíveis. Trata-se, em verdade, de parâmetros gerais, que não devem ser entendidos com rigor, respeitando-se, assim, o princípio da razoabilidade. Sobre isso: (…)



    No caso em análise, o recorridos, à época da decisão combatida, estava presos há 19 (dezenove) dias, ou seja, longe do prazo de 180 dias estabelecido pela jurisprudência para o término da instrução criminal, em se tratando do delito de homicídio, o que, por si só, bastaria para afastar a alegação de excesso de prazo. 



    Sendo assim, não havendo demora no andamento do feito, não há que se falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo. 



    Por fim, registro que subsistem os pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP, que ensejaram a segregação cautelar do recorrido, especialmente a necessidade de se garantir a ordem pública e preservar a integridade física da vítima, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, supostamente, cometidos e a periculosidade do envolvido, conforme se pode verificar do APFD (fls. 2/9) e da certidão de antecedentes criminais do recorrido.



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso e revogo a decisão de fl. 170, para restabelecer a prisão preventiva do recorrido”. (e-doc. 2)



    O Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o Habeas Corpus n. 713.366/MG, salientou inexistir o afirmado excesso de prazo na espécie e, ainda, “estarem preenchidos os requisitos da custódia cautelar, suficientemente evidenciados pela gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente, além de reincidente, responde a outras ações penais, de modo que não há falar em constrangimento ilegal”. (e-doc. 3)



    13. Inúmeros são os precedentes deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais”. (HC n. 103.385, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe. 14.4.02011).



    Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. Ademais, a superveniente modificação do quadro processual da causa prejudica a análise da impetração. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão que decidiu pelo desaforamento do feito. Os autos revelam que alguns jurados teriam sido procurados por familiares do paciente para que o favorecesse por ocasião do julgamento no Tribunal do Júri. 3. Os autos não evidenciam situação de desídia ou de injustificada demora do Poder Judiciário, o que impede o acolhimento da tese de excesso de prazo da custódia. Situação concreta em que a defesa reteve o processo por aproximadamente seis meses e o adiamento do julgamento pelo Tribunal do Júri foi motivado pelo desaforamento do feito. Além disso, o acórdão superveniente do Superior Tribunal de Justiça expediu recomendação ao Juízo competente para que providencie, o quanto antes, o julgamento do Recorrente perante o Júri Popular. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.418-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.5.2020).



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, consideradas as peculiaridades, com destaque para o número de réus presos em comarcas distintas e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 3. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 132.511, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.6.2017).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 288-A, na forma do art. 29, todos do Código Penal). 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (quatro acusados com defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Alegação de denúncia genérica. Insubsistente. Peça acusatória que descreve de forma pormenorizada a conduta de cada um dos envolvidos. 7. Recurso a que se nega provimento. Recomendação de celeridade ao Juízo no julgamento da ação penal” (RHC n. 138.369, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.3.2017).



    No caso em apreço, não se há cogitar de excesso de prazo para a formação da culpa, pois o paciente estava preso havia dezenove dias, quando relaxada a custódia cautelar. A gravidade dos fatos apurados justificou a dilação requerida pela autoridade policial para a conclusão das investigações e realização das diligências instrutórias necessárias ao esclarecimento do delito. 



    14. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se verifica constrangimento ilegal nas decisões pelas quais decretada e restabelecida a prisão preventiva do paciente.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal assentada em ser a gravidade concreta dos fatos e a probabilidade de reiteração delitiva, motivos idôneos para a custódia cautelar. Nesse sentido, confiram-se:



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA TRÁFICO DE DROGAS FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade” (HC n. 156.601, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.5.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste